Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704649-89.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIA PAGUNG KIPPERT, PEDRO HENRIQUE TARTER NUNES EMBARGADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido Recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator